Tribunal: CARF
Processo: 10935.900510/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
O mero inconformismo do contribuinte com o entendimento exarado no Despacho Decisório não gera por si só a sua nulidade, quando houve a devida motivação e fundamentação das glosas efetuadas.
CRÉDITOS. INSUMOS. PALETES DE MADEIRA. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. POSSIBILIDADE. ALIMENTOS. NORMAS DE CONTROLE SANITÁRIO.
Os paletes de madeira se enquadram no conceito de insumos, uma vez que a sua subtração implica em substancial perda de qualidade do produto, sendo essenciais no processo de armazenamento e transporte dos produtos, permitindo que o produto comercializado tenha sua integridade garantida desde a etapa final do processo de industrialização até a sua entrega definitiva.
Ademais, o processo de palletização dos produtos a serem estocados e transportados é procedimento indispensável à correta armazenagem dos produtos face ao tamanho reduzido das embalagens individuais e, mais ainda, ao atendimento de exigências das normas de controle sanitário da área de alimentos.
ALUGUÉIS. CREDITAMENTO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a aluguéis e prédios, máquinas e equipamentos, quando houver a comprovação dos pagamentos efetuados e da sua efetiva utilização na atividade da empresa.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSPORTE DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Gera direito ao desconto de créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de fretes utilizados para o transporte de insumos e produtos em elaboração no próprio estabelecimento ou entre estabelecimentos do contribuinte.
FRETE. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os valores decorrentes da contratação de fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da própria empresa geram direito ao desconto de créditos das contribuições para o PIS e da COFINS na sistemática não-cumulativa, pois são essenciais ao processo produtivo do contribuinte. Ademais, o direito ao desconto do crédito encontra amparo, ainda, no art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/03 que permite o desconto de créditos calculados em relação ao frete na operação de venda.
CREDITAMENTO. INSUMO. QUEIJO GORGONZOLA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO NA AQUISIÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO RECONHECIDO.
Considerando que o queijo gorgonzola não está contemplado no benefício de alíquota zero das contribuição ao PIS e da Cofins previsto na Lei no 10.925/2004, estando submetido, por conseguinte, à incidência das referidas contribuições, deve ser reconhecido o direito ao desconto do crédito nos casos em que configura insumo na atividade exercida pelo contribuinte.
CREDITAMENTO. INSUMOS ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESTAQUE NA NOTA FISCAL. IMPERTINÊNCIA.
Os insumos adquiridos pelo contribuinte com suspensão da incidência da Cofins, ainda que sem o devido destaque na nota fiscal, não dão direito ao desconto de créditos básicos, nos termos do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003. A inobservância do dever de destacar a suspensão na nota fiscal emitida pelo vendedor não gera o direito ao desconto do crédito básico pelo adquirente, vez que o descumprimento de um dever instrumental e acessório não é capaz de afastar um benefício fiscal previsto em lei.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.900510/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.760 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
LATICÍNIOS LATCO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
O mero inconformismo do contribuinte com o entendimento exarado no
Despacho Decisório não gera por si só a sua nulidade, quando houve a devida
motivação e fundamentação das glosas efetuadas.
CRÉDITOS. INSUMOS. PALETES DE MADEIRA. ARMAZENAMENTO E
TRANSPORTE.
POSSIBILIDADE.
ALIMENTOS.
NORMAS
DE
CONTROLE SANITÁRIO.
Os paletes de madeira se enquadram no conceito de insumos, uma vez que a
sua subtração implica em substancial perda de qualidade do produto, sendo
essenciais no processo de armazenamento e transporte dos produtos,
permitindo que o produto comercializado tenha sua integridade garantida desde
a etapa final do processo de industrialização até a sua entrega definitiva.
Ademais, o processo de “palletização” dos produtos a serem estocados e
transportados é procedimento indispensável à correta armazenagem dos
produtos face ao tamanho reduzido das embalagens individuais e, mais ainda,
ao atendimento de exigências das normas de controle sanitário da área de
alimentos.
ALUGUÉIS. CREDITAMENTO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a aluguéis e
prédios, máquinas e equipamentos, quando houver a comprovação dos
pagamentos efetuados e da sua efetiva utilização na atividade da empresa.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.900510/2013-14
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero.
Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete
(tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE
FRETES.
TRANSPORTE
DE
INSUMOS
E
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO. ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Gera direito ao desconto de créditos da não cumulatividade, a aquisição de
serviços de fretes utilizados para o transporte de insumos e produtos em
elaboração no próprio estabelecimento ou entre estabelecimentos do
contribuinte.
FRETE.
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os valores decorrentes da contratação de fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da própria empresa geram direito ao desconto de créditos das
contribuições para o PIS e da COFINS na sistemática não-cumulativa, pois são
essenciais ao processo produtivo do contribuinte. Ademais, o direito ao
desconto do crédito encontra amparo, ainda, no art. 3o, inciso IX, da Lei no
10.833/03 que permite o desconto de créditos calculados em relação ao frete na
operação de venda.
CREDITAMENTO. INSUMO. QUEIJO GORGONZOLA. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO
NA
AQUISIÇÃO.
DIREITO
AO
CRÉDITO
RECONHECIDO.
Considerando que o queijo gorgonzola não está contemplado no benefício de
alíquota zero das contribuição ao PIS e da Cofins previsto na Lei no
10.925/2004, estando submetido, por conseguinte, à incidência das referidas
contribuições, deve ser reconhecido o direito ao desconto do crédito nos casos
em que configura insumo na atividade exercida pelo contribuinte.
CREDITAMENTO. INSUMOS ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO DA
INCIDÊNCIA
DA
COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DESTAQUE NA NOTA FISCAL. IMPERTINÊNCIA.
Os insumos adquiridos pelo contribuinte com suspensão da incidência da
Cofins, ainda que sem o devido destaque na nota fiscal, não dão direito ao
desconto de créditos básicos, nos termos do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no
10.833/2003. A inobservância do dever de destacar a suspensão na nota fiscal
emitida pelo vendedor não gera o direito ao desconto do crédito básico pelo
adquirente, vez que o descumprimento de um dever instrumental e acessório
não é capaz de afastar um benefício fiscal previsto em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para o fim de reverter as seguintes glosas: (i) relacionadas aos paletes de
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

madeira, (ii) relativas aos aluguéis comprovados através dos recibos juntados às fls. 524 a 527
dos autos, (iii) relativas ao frete de aquisição de produtos não sujeitos ao pagamento da
contribuição, (iv) relativas ao frete entre estabelecimentos, desde que para transporte de insumos
ou produtos não acabados; (v) relacionadas às aquisições de queijo gorgonzola na condição de
insumo, desde que devidamente comprovado. Por maioria de votos, reverter a glosa relativa ao
frete entre estabelecimentos, desde que para transporte de produtos acabados, vencido o
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (DRJ 09):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 02/67) apresentada
em 13/01/2014, em face do deferimento parcial do pedido de ressarcimento de créditos
de Cofins não cumulativa (PER/Dcomp n° 32335.99186.311011.1.1.11-1469, de
31/10/2011) relativos ao 3° trimestre de 2009, provenientes de operações no mercado
interno, e da homologação parcial da compensação constante do PER/Dcomp n°
34440.96086.311011.1.3.11-1686, de 31/10/2011, conforme despacho decisório
(rastreamento) n° 068611080, de 04/12/2013 (fl. 314), proferido pela DRF em
Cascavel/PR, cuja ciência deu-se em 13/12/2013 (fl. 363).
O quadro abaixo, extraído do PER/Dcomp, detalha a composição do crédito pleiteado:
(...)
Segundo o despacho decisório, no entanto, após a pertinente análise (Termo de
Auditoria Fiscal de fls. 316/358), o valor total pleiteado não foi confirmado, tendo o
deferimento sido limitado ao montante de R$ 693.505,85:
(...)
O reconhecimento parcial, segundo o Termo de Auditoria Fiscal mencionado (fls.
316/358), decorreu, basicamente, da constatação de inconsistências na apuração dos
créditos da não cumulatividade, ou seja:
a) registro de fretes sem especificação (na apuração dos créditos, a contribuinte
considerou todos os fretes apurados, "inclusive aqueles sujeitos ao crédito
presumido e até mesmo frete entre estabelecimentos.");
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

b) bens não enquadráveis como insumo (na apuração dos créditos, a contribuinte
considerou valores correspondentes a aplicações não vinculadas diretamente ao
conceito de insumo: administração, análise de produto, equipamentos de proteção
individual, fretes entre estabelecimentos, fretes outros, higienização, manutenção
industrial, tratamento de efluentes, paletes);
c) itens relacionados em duplicidade (itens cujos valores foram listados como
pertencentes à linha 02 do Dacon mas que deveriam ser listados na linha 25, por
estarem sujeitos ao crédito presumido: creme de leite e soro concentrado);
d) falta de comprovação de despesas com aluguéis de prédios;
e) falta de comprovação de despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos;
f) ausência de comprovação dos ajustes negativos de créditos básicos em razão de
devoluções, e;
g) comprovação parcial das bases de cálculo do crédito presumido declarado.
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após relato resumido dos fatos e defesa
da tempestividade, alega a incompetência da autoridade administrativa. Salienta que o
Despacho Decisório foi decidido exclusivamente por AFRFB, o qual não tem
competência para a emissão de decisão de tamanha importância. Cita o art. 75 da
Instrução Normativa n° 660/2006, e diz que tal IN "é clara ao dispor que somente o
titular da Delegacia Regional da Receita Federal do Brasil é competente para decidir
sobre compensação de tributos". Cita, ainda, o art. 305 da Portaria n° 203, de 2012
(Regimento Interno da SRFB) a qual determina que incumbe ao Delegado da RFB
decidir sobre a concessão de ressarcimento, restituição e compensação. Entende que o
despacho está "maculado por vício de competência" e que, com apoio no inc. I do art.
59 do Decreto 70.235/72, o mesmo deve ser anulado.
Na sequência, no tópico IV, discorre sobre o mérito das alegações. No subtópico IV-I,
disserta sobre as "PREMISSAS ACERCA DO DIREITO À INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA DO PIS/COFINS." Nesse subtópico, discorre sobre a legislação e sobre
os efeitos da não cumulatividade. Aduz que, como é possível constatar, faltou
sensibilidade "ao AFRFB que desconsiderou a apuração de créditos advindos de parte
dos insumos sem os quais a Manifestante não teria a menor possibilidade de manter
suas atividades empresariais e industrializar seu produto final".
No tópico seguinte (IV-II), tece considerações sobre a adequada definição de insumo e
sobre o necessário afastamento da IN SRF n° 404, de 2004. Afirma que adotou o
critério jurídico na definição e que os insumos correspondem a gastos que são
computados e inseridos no preço final das mercadorias.
Aduz, no subtópico IV.III, que há incompatibilidade do sistema de não cumulatividade
das contribuições sociais com o IPI-ICMS.
Afirma que o IPI e o ICMS não guardam qualquer similaridade com o PIS/COFINS.
Por isso é que, segundo afirma, a não cumulatividade do IPI e do ICMS seguem a regra
do "base sobre base", "na qual se subtrai do tributo a pagar o valor pago na operação
antecedente." Tal regra, aduz, não se aplica ao PIS/Cofins.
Acrescenta, ainda, que "existem incontáveis fatores que proporcionam faturamento
(receita bruta) ao contribuinte, e que, portanto, serão tributados pelo PIS/COFINS,
mas que sequer entram em contato com a mercadoria produzida". Assevera que a
própria legislação pertinente estabelece "hipóteses que o insumo sequer entra em
contato com a mercadoria produzida, como é o caso da energia elétrica, aluguel,
lubrificantes e combustíveis".
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

Com base em doutrina especializada, explica que o conceito de "insumo" "engloba
também os serviços, consoante dispõe as Leis n. 10.637/02 e 10.833/03. Assim, o fato
de os serviços gerarem créditos é outra prova de que insumo não é apenas o que
mantém contato direto com a mercadoria".
Na sequência, com base em jurisprudência do CARF, alega que "se tem substituído o
conceito de insumo da IN SRF 404/04 pelo conceito utilizado no Imposto de Renda,
uma vez que, tal como o PIS/COFINS, tratam-se de tributos cuja base de cálculo têm
formação assemelhada".
Conclui o subtópico afirmando que "fica impugnado, dessa forma, também a analogia
construída entre os institutos do PIS/COFINS e dos IPI/ICMS, a qual não tem qualquer
cabimento".
Noutro subtópico, a interessada discorre sobre as glosas dos PALETES DE MADEIRA.
Afirma que, com base no conceito de insumo, é "possível o auferimento de créditos a
partir das despesas com paletes de madeira, posto que utilizados, indispensáveis e
relacionados para a produção". Diz que o entendimento do Auditor Fiscal é indevido,
haja vista ele ter adotado a definição restritiva do conceito de insumos, nos moldes da
rechaçada IN RFB n° 404/2004. Traz decisão do CARF e indica outros Acórdãos que
admitem os créditos relativos aos gastos com paletes de madeira.
Afirma, outrossim, que os paletes de madeira são utilizados em diversas fases de seu
processo produtivo, como comprova o relatório "Descrição Geral do Processo
Produtivo da Empresa" (anexo II). Explica que após o envasamento/empacotamento
dos produtos que produz os recipientes passam a ficar agrupados sobre os paletes de
madeira.
Relata ainda que a partir do momento em que ocorre o envasamento, as caixas ficam
agrupadas em cima de paletes, razão pela qual os gastos com a aquisição de tais
produtos são custos de produção, nos termos do art. 290, do RIR/99. Diz que o mesmo
entendimento "deve ser aplicado a todos os demais produtos da Manifestante. Por
exemplo, os queijos. Como transportá-los e comercializá-los? Rolando pelo chão? Em
sacolas? Um a um? Lógico que não. Esse tipo de procedimento deve se adequar à
estrutura fabril da Manifestante."
Relata, também, que realiza o "processo de paletização", que consiste em organizar a
produção sobre paletes e realizar o envelopamento com uma película plástica
protetora, o que facilita o manuseio dentro da fábrica e também para o embarque nos
caminhões de distribuição, por meio de empilhadeiras.
Por fim, argumenta que os paletes de madeira integram o custo de produção da
manifestante e são um insumo indispensável para a comercialização, devendo ser
considerado como material de embalagem. Requer o afastamento da glosa realizada.
No subtópico IV.V, a contribuinte discorre sobre o aluguel de prédios, máquinas e
equipamentos. Aduz que a única dúvida lançada pelo AFRFB foi em relação à
idoneidade dos documentos comprobatórios das despesas. Questiona a falta de
fundamento legal para a conduta fiscal.
Esclarece que os contratos foram apresentados e que também foram entregues os
"recibos de pagamento assinados pelo locador e comprovantes de depósitos bancários"
situação que, no seu entender, "demonstra a absoluta veracidade das despesas em
comento."
Afirma que a comprovação dos pagamentos consta dos autos e que as exigências fiscais
carecem de fundamento. Insiste na nulidade do procedimento por cerceamento do
direito de defesa. Requer o afastamento da glosa.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

A seguir, no subtópico IV.VI, a contribuinte disserta sobre as despesas correspondentes
aos fretes realizados. Na alínea "a" discorre sobre os fretes sobre vendas e questiona o
remanejamento dos valores da linha 2 do Dacon para as linhas 7 e 25. Afirma que tais
fretes decorrem exclusivamente sobre a venda e que os mesmos são considerados pela
legislação como uma "fonte autônoma de créditos básicos (integrais) de PIS/Cofins."
Transcreve decisões do CARF e aduz que o custo de frete é autônomo e independente
em relação ao insumo transportado. Afirma que, muito provavelmente, o
remanejamento tenha relação com o "leite in natura", contudo, apesar do tratamento
atribuído a tal produto, tal fato "em nada influencia no crédito decorrente das despesas
com o seu transporte (frete), uma vez que o frete é regularmente tributado pelo
PIS/Cofins." Insiste que o preço do frete é composto por parcela do PIS/Cofins,
portanto, faz jus ao crédito correspondente. Afirma que "negar que o frete seja uma
fonte autônoma de créditos básicos (integrais) significa desprestigiar o princípio da
não cumulatividade, pois não haverá a recuperação de parcela do tributo incidente na
cadeia de produção."
No mesmo subtópico, na alínea "b" a contribuinte tece considerações sobre o frete
havido entre estabelecimentos e o frete sobre os bens que não são insumos. Alega
equívoco da fiscalização pois o frete é fonte de créditos autônoma portanto independe
do insumo transportado. Aduz, também, que a diferença entre insumo e não insumo
ainda vai depender de revisão a ser realizada pelos tribunais. Quanto aos fretes entre
estabelecimentos, aduz que são realizados durante o processo produtivo. Cita
jurisprudência e insiste no direito ao crédito.
No subtópico IV.VII, discorre, extensamente, sobre os insumos relacionados à sua
atividade. Questiona as glosas efetuadas, e exemplifica com as relacionadas à análise
de produto. Diz que as despesas havidas com a análise "servem para testar o
andamento da produção." Lista uma série de produtos químicos e diversos instrumentos
utilizados. Afirma que são insumos laboratoriais e que os mesmos servem para fazer
cumprir as determinações emanadas de órgãos públicos.
Questiona, ainda, as glosas relativas aos insumos para higienização. Diz que não são
insumos para simples limpeza de ambientes mas para profundas esterilizações
considerando as rigorosas normas sanitárias. Afirma que tais esterilizações decorrem
de imperativo legal (menciona o item 7 do anexo IV da IN MA n° 51, de 2002). Pede a
reforma do despacho decisório.
Quanto aos insumos para manutenção industrial, afirma que são insumos utilizados na
produção e nos geradores de energia. Requer a reversão da glosa.
Reclama, ainda, da glosa correspondente aos insumos para o tratamento de efluentes.
Diz que tal despesa decorre de determinação legal. Pede a reversão.
Discorre, também, sobre os equipamentos de proteção individual. Salienta que há
determinação legal para o uso de tais equipamentos e que a não utilização pode por em
risco sua atividade, já que estará sujeita a embargos e sanções por parte dos órgãos de
fiscalização.
No item denominado "Dos Insumos Não Encontrados" (subtópico IV.VII.'f'), a
interessada alerta que efetua a compra de queijos para beneficiamento e produção de
queijo ralado. Insiste que trata de aquisição de matéria-prima, sujeita à produção de
créditos básicos.
A seguir, no subtópico IV.VIII, tece considerações sobre as compras de insumos com
suspensão e sobre a ausência de destaque na nota fiscal. Diz que como não havia
destaque sobre a suspensão na nota fiscal, concluiu que as aquisições de creme de leite
haviam sido tributadas na venda e que tal fato redundaria no creditamento integral do
PIS/Cofins. Alega equívoco da fiscalização e insiste no direito ao crédito. Afirma ser
inviável averiguar se todas as notas fiscais dos insumos adquiridos estão em
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

conformidade com a legislação e que na falta do destaque deve ser mantido o direito ao
crédito. Alega boa-fé e discorda do entendimento fiscal (transcreve jurisprudência
administrativa a respeito).
No próximo subtópico (IV.IX) chama a atenção para os ajustes negativos do crédito
básico. Diz que a presunção adotada pela fiscalização de que todas as compras
geraram créditos básicos integrais é incoerente. Defende o cancelamento de tal ajuste.
Ao final, pede o cancelamento do despacho decisório por entender que o mesmo foi
exarado por autoridade incompetente. Na hipótese contrária, pede a anulação do
despacho decisório em razão da definição de insumos e também pelas glosas indevidas.
Subsidiariamente pede que o julgamento seja convertido em diligência para que as
devoluções sejam apuradas com exatidão.
Em 03/02/2014, a contribuinte apresentou a manifestação complementar de fls.
366/368, onde discorre sobre os ajustes negativos do crédito básico e informa estar
apresentando as notas fiscais de devolução de compras verificadas no 3° trimestre de
2009 (nos valores totais de R$ 661,96 e R$ 8.658,92, relativamente a agosto e setembro
de 2009, respectivamente). Pede a desconsideração das "devoluções de compras sobre
as quais a Manifestante não fez créditos básicos, a fim de que o respectivo valor seja
acrescido nos ajustes negativos realizados pelo AFRFB."
Posteriormente, em 06/03/2014, solicita a juntada de cópias de notas fiscais de
devolução de mercadorias (fls. 426/434).
Em 17/08/2020, consoante despacho de fl. 436, o presente processo foi encaminhado
para esta DRJ em Curitiba (DRJ 09) para julgamento.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (DRJ 09), por meio
do Acórdão no 109-001.671, de 7 de outubro de 2020, decidiu “[...] rejeitar a preliminar de
nulidade e o pedido de diligência, e acolher em parte as razões de inconformidade para
reconhecer o direito creditório adicional de R$ 19.023,47 relativamente ao PER/Dcomp n°
32335.99186.311011.1.1.11-1469, e homologar, até esse limite, as compensações vinculadas”,
conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Somente são nulos os despachos e as decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com cerceamento do direito de defesa.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de 2018, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de
2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o
critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção
do sujeito passivo.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
MATERIAL
DE
EMBALAGENS. PALETES DE MADEIRA.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), não geram direito a créditos de PIS/Pasep ou Cofins.
DESPESAS
COM
ALUGUÉIS
DE
PRÉDIOS
E
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
A consideração dos valores despendidos com aluguéis de prédios e de máquinas e
equipamentos na apuração de créditos da não cumulatividade está condicionada à
efetiva comprovação dos pagamentos efetuados.
FRETES SOBRE COMPRAS. CRÉDITOS BÁSICOS.
Somente dão direito aos créditos básicos do PIS/Pasep e da Cofins os custos com fretes
sobre compras de bens que também proporcionam créditos das contribuições.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Os gastos com o transporte de produtos acabados de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica não podem ser considerados insumos.
INSUMOS. DESPESAS COM ANÁLISE DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO INDUSTRIAL,
TRATAMENTO DE EFLUENTES.
Na tese acordada pelo STJ, o conceito de insumos abrange os bens e serviços que
compõem o processo de produção dos bens destinados à venda, tanto os que são
essenciais a tais atividades, quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o
processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal, sendo assim, considera-se
que as despesas com a análise de produtos, equipamentos de proteção individual,
higienização, manutenção industrial e tratamento de efluentes, por estarem vinculados à
atividade empresarial da contribuinte, geram créditos no regime da não cumulatividade
do PIS/Pasep e da Cofins.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. SUSPENSÃO. OMISSÃO DE DESTAQUE NA NOTA
FISCAL.
A teor da legislação, a omissão do destaque acerca da suspensão do PIS/Pasep e da
Cofins na nota fiscal de aquisição de um insumo, não autoriza a apuração de crédito
básico dessas contribuições.
AJUSTES NEGATIVOS DE CRÉDITO BÁSICO.
Corrige-se o despacho decisório quando comprovado, pela contribuinte, que uma parte
das mercadorias devolvidas não foi considerada na apuração dos créditos básicos do
PIS/Pasep e da Cofins.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

A recorrente interpôs Recurso Voluntário pleiteando, em sede de preliminar, o
reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório por ausência de motivação, e, no mérito,
requerendo o provimento do recurso, para o fim de:
a)
Anular as glosas realizadas em relação aos paletes de madeira, vez que estes são
indiscutivelmente essenciais para o exercício da atividade da Recorrente, sendo elementos essenciais no
acondicionamento dos produtos transportados;
b)
Anular as glosas realizadas pelo Ilmo. Auditor Fiscal - confirmadas pela DRJ -, a
títulos de aluguéis do terceiro trimestre de 2009, vez que os documentos foram apresentados para a
fiscalização e só não foram considerados por uma falha na localização dos documentos no processo
administrativo de n°. 10935.724587/2013-81;
c)
Anular as glosas realizadas pelo Auditor em relação aos fretes destacados como
"fretes de vendas", entendendo que o Frete é claramente parte do processo produtivo e não deve estar
vinculado a natureza tributária do insumo transportado;
d) Anular as glosas realizadas a título de Fretes nas operações de Transferência, uma
vez que são essenciais para a atividade da Recorrente e estão de acordo com os entendimentos mais
recentes do CARF;
e)
Anular a glosa relativa à aquisição de queijo gorgonzola, identificadas pela
Fiscalização como insumos que "não consta da lista", vez que tal insumo não está no rol de produtos
sujeitos a alíquota zero do Art. 1° da Lei de n°. 10.925/2004;
f)
Anular a glosa dos créditos da Recorrente na aquisição de creme de leite, uma vez
que as notas fiscais não atestaram a existência de suspensão da incidência do PIS e da COFINS, o que
legitima o creditamento na entrada dos produtos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 25/05/2021, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 26/04/2021 (fl. 478).
Ademais, cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser
conhecido.
Por pertinente, destaco também que, quanto às matérias que não foram objeto do
presente Recurso Voluntário, considera-se definitiva a decisão de primeira instância, nos termos
do artigo 42, Parágrafo único, do Decreto no 70.235/72.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que as glosas efetuadas carecem
de fundamentação por parte da fiscalização federal, razão pela qual deveriam ser anuladas, por
configurarem nulidade material por ausência de motivação.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

Ocorre que, ao contrário do sustentado pela recorrente, houve a devida
fundamentação das glosas efetuadas, como pode ser verificado pelo Termo de Auditoria fiscal
(fls. 316/330) e seus anexos (fls. 331/359), que trazem a análise conclusiva e os detalhamentos
das glosas.
Ressalta-se que as informações constantes do Despacho Decisório são
suficientemente completas a ponto de permitir à recorrente, tanto em sua manifestação de
inconformidade, quanto no próprio recurso voluntário, suscitar uma ampla discussão acerca do
mérito, o que vai de encontro com a tese de nulidade por ausência de motivação.
Desta forma, sendo perfeitamente compreendido o Despacho Decisório pela
recorrente e oportunizado o exercício adequado do direito à ampla defesa e ao contraditório,
inexistindo, portanto, qualquer nulidade ou cerceamento de defesa, voto por rejeitar a preliminar
de nulidade do Despacho Decisório.
Frise-se, por oportuno, que o inconformismo da recorrente com o entendimento
exarado no Despacho Decisório não gera por si só a nulidade da autuação, devendo as suas
razões de insurgência serem apreciadas quando do julgamento do mérito do presente recurso.
DA GLOSA RELATIVA AOS PALETES DE MADEIRA
O v. acórdão recorrido entendeu por manter a glosa correspondente ao crédito
relativo aos paletes de madeira, sob o fundamento de que “as embalagens de apresentação
utilizadas nos bens destinados à venda são classificadas como insumos (art. 172, §1°, VI,
supra), contudo, os materiais utilizados apenas no transporte do produto acabado - como é o
caso dos paletes de madeira - não podem ser assim classificados”.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que os paletes de madeira são
parte importante do seu processo produtivo, em especial, porque sem a sua existência não seria
possível a entrega dos seus produtos, visto que servem para acondicionar os produtos
transportados, evitando a sua danificação quando do transporte.
Por descrever melhor o papel dos paletes de madeira no processo de produção e
venda da recorrente, transcrevo os seguintes excertos da Manifestação de Inconformidade:
De fato, os paletes de madeira são utilizados em diversas fases do processo produtivo
da MANIFESTANTE, como comprova o incluso relatório nominado "Descrição Geral
do Processo Produtivo da Empresa"
(anexo II). Por exemplo,
após o
envasamento/empacotamento de requeijão (ffl. 10,19), de queijos (fl. 22, 32, 41, 51,
61. 72, 77, 87, 98, 109. 122. 126), de bebidas lácteas (fl. 140) de creme de leite (fl. 148,
156), de manteiga (fl. 164. 172). de leite (fl. 181. 189), os recipientes passam a ficar
agrupados sobre paletes de madeira.13.
É um contrassenso imaginar que a Manifestante deixaria caixas de leite do tipo "tetra
pak" separadas e encostadas em um canto da empresa. Isso é um absurdo! A partir do
momento em que ocorre o envasamento, as caixas ficam agrupados com certa
quantia de unidades e reunidas em cima de paletes. Daí já se percebe que os paletes
são um custo de produção, nos termos do art. 290, do RIR/9914.
(...)
Efetivamente, as indústrias realizam o chamado "processo de paletização" ou
"produção paletizada", que consiste em organizar a produção sobre suportes de
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

madeira (paletes) e realizar o envelopamento com uma película plástica protetora.
Isto facilita o manuseio dentro da fábrica e também o embarque nos caminhões de
distribuição, por meio de empilhadeiras. (Grifamos)
Diante disto, entendo que assiste razão à recorrente.
No julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de Recurso Repetitivo, o Superior
Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “[...] o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte”.
Em breve síntese, a essencialidade consiste na imprescindibilidade do item do
qual o produto ou serviço dependa, intrínseca ou fundamentalmente, de forma a configurar
elemento estrutural e inseparável para o desenvolvimento da atividade econômica, ou, quando
menos, que a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, com base no critério da relevância, o item pode ser considerado como
insumo quando, embora não indispensável ao processo produtivo ou à prestação do serviço,
integre o seu processo produtivo, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
No presente caso, em linha com o referido julgamento, os paletes de madeira se
enquadram no conceito de insumos, uma vez que a sua subtração implica em substancial perda
de qualidade do produto. Isto porque, os paletes de madeira são essenciais no processo de
armazenamento e transporte dos produtos, permitindo que o produto comercializado tenha sua
integridade garantida desde a etapa final do processo de industrialização até a sua entrega
definitiva.
Ademais, mesmo não tendo sido sustentado pela recorrente, é fato notório que,
pela peculiaridade da atividade econômica que ela exerce, fica obrigada a atender rígidas normas
de higiene e limpeza, sendo que eventual não atendimento das exigências de condições sanitárias
das instalações levaria à impossibilidade da produção ou na perda significativa da qualidade do
produto fabricado.
Para atendimento das exigências sanitárias impostas pelos órgãos públicos
responsáveis pelo controle e fiscalização, na movimentação e na armazenagem das matérias-
primas e dos bens a serem utilizados na fabricação do produto final, e dos produtos finais em si,
não pode haver contato com o chão, justamente para se evitar a contaminação por micro-
organismos, constituindo-se em mais uma das razões pelas quais é imprescindível a utilização
dos “pallets” na cadeia produtiva.
Levando-se em conta a significativa quantidade de matérias-primas e produtos
que serão empregados no processo produtivo e que precisam ser armazenados e transportados no
ambiente fabril, é indispensável a utilização de mecanismos e ferramentas que, além de
garantirem a observância das normas de higiene e limpeza, impostas pela ANVISA, otimizem o
seu processo produtivo.
Desta forma, o processo de “palletização” dos produtos a serem estocados e
transportados pela recorrente é procedimento indispensável à correta armazenagem dos produtos
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

face ao tamanho reduzido das embalagens individuais e, mais ainda, ao atendimento de
exigências das normas de controle sanitário da área de alimentos.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes deste e. CARF:
EMBALAGEM. TRANSPORTE. PALLET. CRÉDITO. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os materiais de embalagens (pallets) utilizados para transporte interno de produtos
fabricados e/ ou para embalagem de proteção, no transporte externo dos produtos
vendidos, estão elencados dentre as despesas que dão direito ao aproveitamento de
créditos da Cofins.
(Processo no 13502.720082/2011-64; Acórdão no 3302-010.327; Relatora Conselheira
Denise Madalena Green; sessão de 26/01/2021)
CRÉDITOS. INSUMOS. PALLETS E CAIXAS DE MADEIRA
Os pallets e caixas de madeira são utilizados para proteger a integridade das matérias-
primas e dos produtos, enquadrando-se no conceito de insumos.
(Processo no 16366.720123/2011-12; Acórdão no 3402-008.917; Relator Conselheiro
Pedro Sousa Bispo; sessão de 23/08/2021)
COOPERATIVA
PRODUTORA
DE
LACTICÍNIOS.
MATERIAL
DE
EMBALAGEM. “PALLETS” DE MADEIRA. PLÁSTICO DE COBERTO. FILME
PLÁSTICO DO TIPO “STRETCH”. PROCESSO DE "PALLETIZAÇÃO". DIREITO
AO CRÉDITO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, fica obrigada a atender rígidas
normas de higiene e limpeza, sendo que eventual não atendimento das exigências de
condições sanitárias das instalações levaria à impossibilidade da produção ou na perda
significativa da qualidade do produto fabricado. Assim, os “pallets” utilizados para
armazenagem e movimentação das matérias-primas e produtos na etapa da
industrialização e na sua destinação para venda, devem ser considerados como insumos.
Da mesma forma, os materiais de acondicionamento e transporte - plástico de coberto e
filme plástico do tipo "stretch" - são insumos pois indispensáveis ao adequado
armazenamento e transporte das mercadorias produzidas pela Contribuinte, face ao
tamanho reduzido das embalagens.
(Processo no 11020.001737/2010-16; Acórdão no 9303-006.051; Relator Conselheiro
Rodrigo da Costa Possas; sessão de 12/12/2017)
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o fim de
reverter as glosas relacionadas aos paletes de madeira.
DA GLOSA RELATIVA AOS ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
No que se refere aos gastos com aluguel de prédios, máquinas e equipamentos,
verifica-se que o v. acórdão recorrido rejeitou os argumentos apresentados pela recorrente na
Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
[...] a contribuinte afirma que os contratos, os recibos de pagamento e também os
comprovantes de depósito foram apresentados. Por esse motivo, informa discordar
totalmente do entendimento fiscal.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

Segundo a fiscalização, "todas as intimações citadas nesta análise, assim como
respectivas respostas, foram juntadas num único processo eletrônico auxiliar sob n°
10935.724587/2013-81."
(...)
Analisando-se aludido processo, constata-se que foram apresentados os contratos de
aluguel, alguns recibos de locação (relativos aos meses de janeiro, abril, julho e
outubro/2010, emitidos pelas empresas Laticínios Cruzeiro do Oeste Ltda, Laticínios
Maripá Ltda, Criolat Indl. de Laticínios Ltda., Latco Indl. de Laticínios Ltda. e Usina
de Beneficiamento de Leite Latco Ltda.) e alguns comprovantes de depósito, realizados
de 25/08/2010 a 24/11/2010 pelas empresas Laticínios Cruzeiro do Oeste Ltda,
Laticínios Maripá Ltda, Criolat Indl. de Laticínios Ltda. e Latco Indl. de Laticínios
Ltda (fls. 1477/1719 e 1859/1867 do processo n° 10935.724587/2013-81).
O que se constata, portanto, é que apesar de terem sido juntados os contratos, os
recibos apresentados (que, a propósito, não têm relação com os períodos aqui
analisados) não encontram qualquer respaldo nos comprovantes de depósito
apresentados. Nesse contexto, apesar da discordância manifestada, há que se manter o
procedimento fiscal, posto que não foi comprovado o efetivo desembolso para o
pagamento das locações (de prédios e de máquinas e equipamentos). A contribuinte, é
importante fixar, foi intimada e teve a oportunidade de apresentar todos os
documentos. Nesse sentido, não há que se falar em cerceamento ou mesmo de nulidade.
Rejeitam-se os argumentos.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que a documentação não foi
analisada de maneira cuidadosa e, com isso, documentos do ano de 2009, que comprovam a
legitimidade do crédito, não foram localizados pela Fiscalização "a quo".
Neste sentido, informa que, ao contrário do disposto no v. acórdão recorrido, no
processo administrativo no 10935.724587/2013-81, em que foi exigida a documentação relativa
ao processo ora em análise, foram juntados os quatro recibos que atestam a legitimidade dos
créditos de PIS e COFINS sobre os aluguéis do período em questão - 3° trimestre de 2009 -, nas
fls. 1506 a 1509.
Para corroborar o alegado, a recorrente junta os referidos recibos de aluguel, com
a numeração do processo administrativo no 10935.724587/2013-81, nas fls. 524 a 527 do
presente processo.
Em tais recibos, constam as informações referentes ao: (i) locador, (ii) objeto da
locação e função na atividade exercida pela empresa, (iii) valor pago, e (iv) período a que
corresponde; o que corrobora as informações e valores apontados pela recorrente quanto ao
crédito pleiteado, demonstrando o pagamento do aluguel à pessoa jurídica, bem como, a sua
utilização nas atividades da empresa.
Frise-se, por pertinente, que as informações constantes dos recibos possuem
correspondência com a Descrição Geral do Processo Produtivo da Empresa juntada às fls. 80 a
275, o que também corrobora a utilização do objeto alugado nas atividades da empresa.
Quanto ao direito ao desconto de créditos calculados em relação a aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, assim está disposto no artigo 3o, inciso IV, da Lei no
10.833/03:
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
Neste cenário, considerando que é incontroversa a juntada dos contratos relativos
aos aluguéis em análise, bem como, restou devidamente comprovado, mediante recibos de
aluguel, o pagamento e a função do objeto alugado nas atividades da recorrente, com a devida
vênia ao v. acórdão recorrido, entendo que deve ser reconhecido o direito creditório pleiteado,
mesmo sem a comprovação do efetivo desembolso para o pagamento das locações, por estarem
atendidos os requisitos previstos no inciso IV, do artigo 3o, da Lei no 10.833/03, para desconto do
crédito relativo a aluguel, quais sejam, (i) pagamento a pessoa jurídica e (ii) utilização na
atividade da empresa.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, revertendo as
glosas relativas aos aluguéis comprovados através dos recibos juntados às fls. 524 a 527 dos
autos.
DA GLOSA RELATIVA AO FRETE DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DA COFINS
Quanto aos fretes referentes à aquisição de produtos não sujeitos ao pagamento da
Cofins, o v. acórdão recorrido se manifestou no sentido de que “[o] crédito sobre o valor do
frete na aquisição é permitido apenas quando o bem adquirido for passível de creditamento e na
mesma proporção em que esse ocorrer, já que o frete compõe o custo de aquisição devidamente
comprovado”, para concluir que “[...] ao contrário do alegado, os fretes não são geradores
autônomos de créditos pois, como ressaltado, a geração de crédito vai depender do tipo de
operação e dos produtos transportados”.
Por sua vez, a recorrente alega, em breve síntese, que “[...] seja como for, ou
classificado como custo do leite, ou serviço utilizado como insumo, nada impede o crédito de
PIS e COFINS, pois o frete é tributado pelas contribuições. Mesmo que se considere custo do
leite para efeito contábil, não subsume-se a norma que veda o crédito, pois tal vedação aplica-se
apenas ao valor de aquisição do leite, e não ao serviço de frete”.
A presente controvérsia cinge-se à interpretação e alcance dos seguintes
dispositivos do artigo 3o da Lei no 10.833/03:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2oda Lei no10.485, de 3
de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 daTipi;
(...)
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

§ 2oNão dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Grifamos)
Quanto ao enquadramento do frete na condição de serviço utilizado como
insumo, parece-me inexistir controvérsia quanto ao frete ser um serviço, ou seja, uma obrigação
de fazer. E, em relação a ser considerado um insumo, entendo ser de fácil percepção o caráter
essencial daquele para o desenvolvimento da atividade econômica em análise, uma vez que, sem
o transporte da matéria-prima e dos demais componentes até a unidade onde serão transformados
em um novo produto, a fabricação do produto é inviabilizada.
Assim, sendo considerado um serviço utilizado como insumo, o frete relativo à
aquisição de insumos se enquadra no disposto no artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.833/03 e, por
conseguinte, gera o direito ao desconto de crédito relativo ao custo arcado pelo contribuinte.
Quanto ao disposto no inciso II, do §2o, do artigo 3o, da Lei no 10.833/03, entendo
que, nos termos do próprio dispositivo, tal vedação ao direito de creditamento se aplica
exclusivamente ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
Tendo sido a operação relativa ao frete submetida ao pagamento da contribuição,
não há que se falar em aplicação do referido dispositivo ao presente caso, mesmo que o produto
objeto do frete não esteja sujeito ao pagamento da contribuição.
E tal entendimento se mantém tanto se o valor do frete for cobrado de forma
autônoma, quanto se ele compuser o custo do produto adquirido.
Isto porque, sendo considerado autonomamente, trata-se de serviço utilizado
como insumo e está sujeito ao pagamento da contribuição, por conseguinte, dá direito ao
desconto do crédito.
Por sua vez, quando compõe o custo do produto adquirido – havendo a devida
discriminação da parte relativa ao frete -, também será devido o direito ao creditamento por se
tratar de insumo e em razão da vedação ao creditamento se aplicar apenas ao valor da aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, o que não alcança o valor do
frete.
Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete
(tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo
para produção.
Frise-se que, qualquer interpretação ampliativa da vedação ao direito de
creditamento, além de não encontrar respaldo legal, configura afronta ao princípio da não-
cumulatividade, impedindo a concretização da técnica estabelecida para impedir a incidência do
tributo em cascata.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

Neste sentido, cito o recente precedente da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito
correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal
exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero. Sendo os regimes de incidência
distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao
crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
(Processo no 10183.901781/2012-56; Acórdão no 9303-013.878; Relator Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto; sessão de 16/03/2023)
Desta forma, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, revertendo as
glosas relativas ao frete de aquisição de produtos não sujeitos ao pagamento da contribuição.
DA GLOSA RELATIVA AO FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, assim se manifestou o v. acórdão
recorrido a respeito das glosas relativas aos fretes entre estabelecimentos:
Já, quanto às glosas realizadas, relativas aos fretes havidos entre estabelecimentos, a
contribuinte alega que se referem a movimentações havidas durante o processo
produtivo. Tal afirmação, no entanto, não encontra respaldo na documentação
constante dos autos (que apenas indica que se trata de fretes entre estabelecimentos,
sem apontar o estágio de desenvolvimento/industrialização do produto). Nesse caso,
portanto, adota-se o entendimento da fiscalização que, como se constata, está de
acordo com o que se encontra previsto no Parecer Normativo Cosit/RFB n° 5, de
17/12/2018 que trata das repercussões no âmbito da RFB decorrentes da definição do
conceito de insumo consoante decisão contida no Resp n° 1.221.170/PR. Aludido
Parecer estabelece:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3a da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei n5 10.833, de 2003, e nos termos
decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente
podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no
processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito
os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega
direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos;
b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras.
Correta, portanto, a glosa efetuada.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

Em seu Recurso Voluntário, a recorrente pleiteia a reforma de tal entendimento,
com base nos seguintes argumentos:
No momento da prolação do Acórdão perante a DRJ, os Ilmos. Delegados afirmaram
não ter no processo administrativo qualquer documento que ateste em qual momento da
produção são ocorridas as transferências das mercadorias entre os estabelecimentos
da Recorrente.
Porém, tal narrativa cai por terra ao se deparar com o Anexo II da Manifestação de
Inconformidade, que se encontra juntado no presente processo administrativo nas fls.
79 a 275, aonde lá está devidamente ilustrado toda a operação da Recorrente e em
especial está devidamente evidenciado que cada uma das unidades da contribuinte é
responsável pela a industrialização de determinados produtos, podendo ser sintetizado
da seguinte forma:
Unidade de Cruzeiro do Oeste:
Requeijão em Bisnagas;
Requeijão Cremoso Copo;
Queijo Parmesão Ralado;
Unidade de Maripá:
Queijo Prato;
Queijo Minas Padrão;
Queijo Estepe;
Queijo Coalho Tradicional;
Queijo Coalho Adicionado de Temperos;
Unidade de Realeza:
Queijo Minas Frescal;
Queijo Muçarela;
Queijo Provolone;
Ricota Fresca e Ricota Fresca Light;
Unidade Marmeleiro:
-Queijo Gorgonzola;
Unidade Major Vieira:
-Queijo Parmesão;
Unidade Francisco Beltrão:
Bebida Láctea;
Creme de Leite UHT;
Creme de Leite Pasteurizado;
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

Manteiga Comum;
Manteiga de Primeira Qualidade;
Leite UHT Integral;
Leite UHT Desnatado.
Ou seja, como devidamente demonstrado no Laudo de produção dos produtos, cada
uma das unidades industriais da Recorrente é responsável pela produção de um rol
exclusivo de produtos que fazem parte do portfólio dos derivados comercializados pela
a Recorrente.
E nesta senda, diante desse cenário operacional e logístico delineado no Laudo
Produtivo, é evidente que inúmeras operações de transferência de produtos não
acabados, ou de matéria-prima ocorrem no decorrer da prática operacional da
Recorrente e sobre tais operações, houve o creditamento das contribuições sociais de
PIS e COFINS.
Sabendo das particularidades operacionais, é preciso se ater as questões relativas aos
fundamentos legais que legitimam o crédito de PIS e de COFINS e nesta senda, o
direito está claramente do lado da Contribuinte no caso em tela.
(...)
É evidente que as operações de transferência dos produtos é parte essencial do
exercício da atividade-fim da Recorrente que é encerrar a produção para realizar a
venda. As transferências não ocorrem por conta de uma mera disposição de vontade da
Recorrente, mas sim porque há uma série de questões de logísticas da Recorrente que
precisa distribuir os seus produtos em vários locais do Brasil.
E o escoamento de sua produção não pode ser visto de maneira simplória, mesmo que
estivesse a se falar de operações de transferência de produtos acabados, uma vez que
estes não podem sair somente de um local para chegar até o cliente, é necessário que
haja a movimentação de parte dessa mercadoria entre outro de seus estabelecimentos.
(...)
Portanto, por mais que a Recorrente tenha feito as devidas anotações acerca das
transferências dos produtos realizados, que em sua grande parte são operações de
transferência de insumos para a produção, mesmo que a totalidade das operações se
tratassem de transferência de produtos acabados, seria possível se falar no
creditamento dos valores de acordo com o novel entendimento do CARF acerca da
matéria.
(...)
E neste caso, mais importante do que se fixar em pareceres e demais entendimentos
similares, a Receita Federal deveria ter se atentado para a essencialidade da operação
de transferência realizada pela contribuinte, que somente pratica tais operações a fim
de viabilizar a comercialização de seus produtos, após todo o processo de
industrialização, que as vezes envolve a captação da matéria-prima em um local e a
transferência dessa para que outra unidade industrial realize o beneficiamento da
matéria-prima, o que deixa evidenciado o caráter de essencialidade de tais operações.
Inicialmente, entendo que a recorrente não logrou êxito em afastar o entendimento
do v. acórdão recorrido de que não houve a comprovação de que o frete entre estabelecimentos
era relativo à transferência de insumos para a produção.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

Em seu Recurso Voluntário, a recorrente limitou-se a indicar a Descrição Geral do
Processo Produtivo da Empresa juntada às fls. 80 a 275, sustentando que tal documento seria
capaz de comprovar que inúmeras operações de transferência de produtos não acabados, ou de
matéria-prima, ocorrem no decorrer da sua prática operacional.
Apesar de tal documento corroborar sua linha de argumentação de forma genérica,
é certo que, para relacionar cada frete à transferência de insumo ou produto não acabado, deveria
ser comprovada a descrição de forma individualizada. E, neste sentido, o v. acórdão recorrido
aponta que a documentação constante dos autos apenas indica que se trata de fretes entre
estabelecimentos, sem apontar o estágio de desenvolvimento/industrialização do produto.
De qualquer forma, apesar do referido apontamento quanto à ausência de
comprovação do estágio do processo produtivo em que foi realizado o frete entre
estabelecimentos, manifesto meu entendimento de que é suficiente, para a apuração dos créditos,
a comprovação de que se trata de frete entre estabelecimentos, desde que para o transporte de
insumos, produtos não acabados ou produtos acabados.
Quanto ao frete para transferência de insumos e produtos não acabados durante o
processo produtivo, parece-me tranquilo que o referido direito ao creditamento está assegurado
pelo artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.833/03, visto se tratar de serviço utilizado como insumo na
fabricação de produto destinado à venda.
Por outro lado, o creditamento relativo ao frete de produtos acabados entre
estabelecimentos ainda é objeto de grande controvérsia na jurisprudência deste e. Tribunal.
Filio-me ao entendimento de que deve ser reconhecido o direito ao creditamento
sobre o frete de produtos acabados entre estabelecimentos, tanto por se tratar de serviço essencial
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, quanto por ser
compreendido como frete para a venda, passível de desconto de crédito da contribuição, nos
termos do artigo 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/03, abaixo transcrito:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I
e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. (Grifamos)
A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, a norma traz
o termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui, portanto, nesse dispositivo os serviços
intermediários necessários para efetivação da venda, entre os quais o frete ora em discussão.
Neste sentido, cito o seguintes precedentes deste e. CARF:
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de fretes
utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração no próprio
estabelecimento ou entre estabelecimentos do contribuinte.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores
relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Conquanto a
observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal possibilidade,
invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desses
dispositivos considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na operação de venda.
(Processo no 13971.908776/2011-03; Acórdão no 9303-008.060; Relator Conselheiro
Andrada Marcio Canuto Natal; sessão de 20/02/2019)
INSUMOS. FRETES PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Os valores decorrentes da contratação de fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da própria empresa geram direito aos créditos das contribuições para o
PIS e para a COFINS na sistemática não-cumulativa, pois são essenciais ao processo
produtivo da Recorrente e se constituem em despesas na operação de vendas. O direito
ao crédito encontra amparo, ainda, no art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/03 e art. 3o,
inciso IX, da Lei no 10.637/02, que contemplam a expressão "frete na operação de
venda".
(Processo no 11080.002376/2009-79; Acórdão no 9303-007.092; Relator Conselheiro
Rodrigo da Costa Possas; sessão de 11/07/2018)
Diante disto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, revertendo as
glosas relativas ao frete entre estabelecimentos, desde que para o transporte de insumos, produtos
não acabados ou produtos acabados.
DAS GLOSAS SOBRE OS INSUMOS DESTACADOS PELA FISCALIZAÇÃO
COMO "NÃO CONSTA DA LISTA"
No que se refere ao presente tópico, assim se manifestou o v. acórdão recorrido:
Quanto aos itens citados como estando fora da lista, ou seja, manteigas e queijos
diversos, a contribuinte, no subtópico IV.VII. f de sua manifestação, alega que se trata
de aquisição de matéria prima, para beneficiamento e produção de queijo ralado,
sujeita portanto à produção de créditos básicos.
Tais itens são citados no anexo III do Termo de Auditoria, com a seguinte informação:
"não consta da lista." Pelo que é possível apurar, tal informação diz respeito à lista
gerada pela fiscalização a partir da análise da documentação apresentada pela
contribuinte. Apesar do alegado, sabe-se que os produtos mencionados tiveram
reduzidas a zero as alíquotas de PIS e de Cofins tanto no caso de importação quanto
sobre a receita bruta de venda no mercado interno (Lei n° 10.925, de 2004). Sabe-se,
também, que a aquisição de produtos tributados com a alíquota zero não geram, para o
adquirente, créditos da não cumulatividade (Leis n°s 10.637, de 2002 e 10.833, de
2003).
Por sua vez, a recorrente pleiteia a reversão da glosa, com base nos seguintes
argumentos:
As razões aduzidas pela Delegacia para manutenção da glosa dos créditos de PIS e de
COFINS no presente caso, guarda relação com o fato de que como se tratava da
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

aquisição de queijo, tal produto não é onerado pelo PIS e COFINS, portanto, não
haveria o que se falar em creditamento das contribuições sociais.
Contudo, é preciso lembrar que, nem todos os queijos são considerados produtos
sujeitos a alíquota zero e com isso, é de suma importância se entender de qual produto
de fato está sendo objeto de discussão neste feito.
Como ressaltado pelos próprios Delegados na prolação do Acórdão, ficou lá
expressado que tais glosas estavam identificadas no Anexo III do Termo de Auditoria,
de uma observância do referido anexo é possível de se observar que lá estão
colacionadas as seguintes informações:
(...)
Vejam Ilmos. Conselheiros, do que das informações contidas no Termo de Auditoria do
Ilmo. Auditor, tais aquisições eram de "queijo tipo gorgonzola" e por que é importante
deixar claro qual o tipo de queijo foi adquirido??
Tal premissa é de suma importância, porque há determinados tipos de queijo que são
tributados de forma normal pelo PIS e a COFINS, não sendo abarcados pelo benefício
da alíquota zero, ou suspensão e o queijo gorgonzola é exatamente este caso, senão
vejamos.
De uma observância do que está contido na Lei de n°. 10.925/2004, é possível observar
que o rol de produtos sujeitos a alíquota zero são:
Art. 1° Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(... )
XII - Queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, queijo
provolone, queijo parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do reino.
Do rol previsto no Art. 1°, há uma série de queijos que estão sujeitos ao regime de
tributação da alíquota zero, dos quais dentre eles claramente não se encontra o queijo
gorgonzola, o que faz com que caia por terra os argumentos depreendidos pela
Delegacia da Receita Federal, em especial o argumento de que o queijo não estaria
onerado pelo PIS e pela COFINS, uma vez que como se observa da legislação o queijo
gorgonzola é tributado normalmente.
Portanto, totalmente equivocada a premissa estabelecida pela Delegacia para fins de
manutenção da glosa em desfavor da Recorrente, o que deve ser revisto de plano por
este egrégio órgão julgador.
Por ser pertinente, cumpre reproduzir também o seguinte excerto da sua
Manifestação de Inconformidade:
Neste ponto, cumpre chamar a atenção para o fato de que a maioria das glosas refere-
se à compra de queijo gorgonzola, fato que, em um primeiro momento, pode soar
estranho, uma vez que a atividade principal da Manifestante é justamente fabricar
produtos derivados do leite, como o queijo.
Ocorre que em diversos momentos a Manifestante não suporta produzir todo o queijo
que exige sua demanda comercial, razão pela qual, em diversos momentos, é obrigada
a buscar parceiros no mercado que lhe forneçam mercadorias suplementares.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

A questão do queijo gorgonzola é emblemática, pois é utilizado para produzir o queijo
ralado. Vale dizer, a Manifestante adquire o queijo gorgonzola em peça e, após
processo de beneficiamento industrial, o transforma em queijo ralado.
Portanto, os queijos que constam na lista do Anexo 3 do Despacho Decisòrio são todos
"matéria priman da produção da Manifestante, e devem produzir créditos básicos,
consoante a orientação exposta em toda até o momento. (Grifamos)
Diante disto, considerando que o queijo gorgonzola não está contemplado no
benefício de alíquota zero das contribuição ao PIS e da Cofins previsto na Lei no 10.925/2004 e
que restou devidamente demonstrada a sua utilização na condição de insumo na atividade
exercida pela ora recorrente, entendo que deve ser reconhecido o direito ao crédito relativo às
aquisições de queijo gorgonzola.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o fim de
reverter as glosas relacionadas às aquisições de queijo gorgonzola na condição de insumo, desde
que devidamente comprovado.
DA GLOSA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM SUSPENSÃO,
SEM O DESTAQUE NA NOTA FISCAL
No que se refere às aquisições de insumos com suspensão, mas sem o devido
destaque na nota fiscal, assim se manifestou o v. acórdão recorrido:
A seguir, no subtópico IV.VIII, a contribuinte tece considerações sobre as compras de
insumos com suspensão e sobre a ausência de destaque na nota fiscal. Diz que como
não havia destaque sobre a suspensão na nota fiscal, concluiu que as aquisições de
creme de leite haviam sido tributadas na venda e que tal fato redundaria no
creditamento integral do PIS/Cofins. Alega equívoco da fiscalização e insiste no direito
ao crédito. Afirma ser inviável averiguar se todas as notas fiscais dos insumos
adquiridos estão em conformidade com a legislação e que na falta do destaque deve ser
mantido o direito ao crédito. Alega boa-fé e discorda do entendimento fiscal
(transcreve jurisprudência administrativa a respeito).
A questão relacionada à compra de insumos com suspensão e sobre a ausência de
destaque na nota fiscal encontra-se disposta no subitem 7.2.5 do Termo de Auditoria
Fiscal (fls. 324/325):
(...)
Sabe-se que a Lei n° 10.925, de 2004, suspendeu a incidência do PIS/Pasep e da Cofins
no caso de venda de vários produtos, inclusive dos insumos em questão. Em
decorrência, o crédito decorrente da não cumulatividade passou a ser o presumido. Ao
dispor sobre tal suspensão e sobre o crédito presumido decorrente da aquisição de tais
produtos, a IN SRF n° 660, de 2006, estabeleceu que:
Art. 2° Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre
a receita bruta decorrente da venda:
I- de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
a)10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1223, de 23 de dezembro de
2011)
b)12.01 e 18.01;
II - de leite in natura;
III - de produto in natura de origem vegetal destinado à elaboração de mercadorias
classificadas no código 22.04, da NCM; e
IV - de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação dos
produtos relacionados no inciso I do art. 5°.
§ 1° Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3° e 4°.
§ 2° Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Algumas dúvidas surgiram em relação à obrigatoriedade de menção de tal expressão e
sobre os efeitos decorrentes do descumprimento por parte de alguma pessoa jurídica.
Tal dúvida, no entanto, restou solucionada na Solução de Divergência Cosit n° 15, de
14 de setembro de 2012:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2° do art. 2° da
Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a suspensão de
incidência instituída pelo art. 9° da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, art. 9°; Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, art. 2°, §2°.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
EMENTA: O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2° do art. 2° da
Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a suspensão de
incidência instituída pelo art. 9° da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, art. 9°; Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, art. 2°, §2°.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
Significa dizer, o descumprimento da obrigação acessória não afasta a conclusão de
que, em havendo tais operações, o crédito a ser considerado será o presumido, e não o
básico. E foi essa a linha adotada no trabalho fiscal.
Nesse ponto fica clara a improcedência da afirmação da contribuinte de que se não
houve a menção à suspensão o crédito a ser considerado deve ser o básico. Apesar da
dificuldade relatada para o controle dessas situações pela contribuinte, a legislação é
clara a respeito de qual crédito deve ser considerado. O procedimento adotado pela
fiscalização, como é possível constatar, está de acordo com a legislação e, portanto,
deve ser mantido.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

Em seu Recurso Voluntário, a recorrente defende, em breve síntese, que “[...] as
notas fiscais sem o destaque de existir qualquer suspensão da incidência do PIS e da COFINS,
concede a legitimidade para a operação creditória da Recorrente, que não deve se submeter a
sistemática do Crédito Presumido”.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Por ser pertinente ao deslinde da presente controvérsia, merecem transcrição os
seguintes dispositivos da Lei no 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
(...)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
(...)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II
do § 1o do art. 8o desta Lei; e
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo.
Nos termos dos dispositivos supra transcritos, as vendas de leite in natura por
pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel de leite in natura, e a venda dos insumos destinados à produção das mercadorias
classificadas no capítulo 4 (Leite e laticínios;[...]) da Nomenclatura Comum do Mercosul –
NCM, por pessoa jurídica ou cooperativa que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária, são beneficiadas com a suspensão da incidência das contribuições ao PIS
e da COFINS.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

Diante disto, todas as aquisições realizadas em tais situações não darão direito ao
desconto de créditos pelo adquirente, uma vez que, nos termos do inciso II do § 2o do art. 3o da
Lei no 10.833/2003, não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
O recorrente baseia a sua defesa na falta de destaque da suspensão nas notas
fiscais emitidas pela pessoa jurídica que realizou a venda. Ora, além de se tratar de mero dever
instrumental e acessório a cargo da empresa vendedora, é certo que a sua inobservância não pode
gerar o direito ao desconto de crédito pelo adquirente.
Neste sentido, entendo que andou bem a Solução de Divergência Cosit n° 15, de
14 de setembro de 2012, ao dispor que “[o] descumprimento da obrigação acessória prevista no
§ 2° do art. 2° da Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a
suspensão de incidência instituída pelo art. 9° da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004”.
Ressalte-se que o exercício da competência tributária quanto à instituição e
desoneração de tributo se dá sempre mediante lei, sendo totalmente inadmissível cogitar-se que o
descumprimento de um dever instrumental e acessório seria capaz de afastar um benefício fiscal
previsto em lei.
Assim, em relação aos insumos adquiridos pela recorrente com a suspensão da
incidência da Cofins, ainda que sem o devido destaque na nota fiscal, está vedado o direito ao
desconto de créditos básicos, nos termos do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003,
razão pela qual deve ser mantida a glosa de créditos.
De qualquer forma, destaca-se que, como bem procedido pela fiscalização, apesar
de não ser reconhecido o direito ao desconto do crédito básico da Cofins, deve ser assegurado a
dedução do crédito presumido, nos termos do artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Diante disto, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade do Despacho Decisório, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para o fim de
reverter as seguintes glosas: (i) relacionadas aos paletes de madeira, (ii) relativas aos aluguéis
comprovados através dos recibos juntados às fls. 524 a 527 dos autos, (iii) relativas ao frete de
aquisição de produtos não sujeitos ao pagamento da contribuição, (iv) relativas ao frete entre
estabelecimentos, desde que para transporte de insumos, produtos não acabados ou produtos
acabados, (v) relacionadas às aquisições de queijo gorgonzola na condição de insumo, desde que
devidamente comprovado.

(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-012.760 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900510/2013-14

Fl. 556
DF CARF MF
Original